Tribunal: TJDFT
Processo: 0749059-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749059-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Dirce Gomes Silva Agravado: Karl Russmann da Costa Motta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dirce Gomes Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0719256-16.2024.8.07.0020 Por meio da decisão monocrática referida no Id. 66343712 foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada. O processo foi incluído para julgamento na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 68140504). A agravante, então, requereu a desistência do recurso (Id. 68758915). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos e revogo a tutela provisória deferida nestes autos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator